Tribunal: TJMT
Processo: 1025777-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025777-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), CARMEN LUCIA MENDES DE ARAUJO - CPF: 550.833.231-68 (ADVOGADO), C L M DE ARAUJO - EPP - CNPJ: 00.928.756/0001-03 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA - VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO -
PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 202, II, DO CTN, E DO ART. 2o, §5o, DA LEI No 6.830/80 - AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO
DA
FOLHA
E DO
LIVRO
DA
INSCRIÇÃO
- FORMALIDADE QUE NÃO CAUSA PREJUÍZO A DEFESA DO DEVEDOR
- PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Segundo o Superior Tribunal de Justiça – STJ, “
a exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, admitida, conforme entendimento da Corte, nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória
” (REsp 915.503/PR, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ 26/11/2007).

2. Conquanto afirmada a ausência de requisitos necessários às CDAs, o que geraria nulidade dos títulos e obstacularizaria a apresentação de defesa, verifica-se a presença dos requisitos legalmente exigidos, bastando simples observância à legenda a elas anexa para perceber que a origem e natureza do crédito foram devidamente discriminadas, assim como houve indicação da data da inscrição e do tributo por código.

3. Não merece prosperar a alegação de que a certidão de dívida ativa é nula por nela não constar a indicação do livro e da folha de inscrição do crédito tributário, posto que as irregularidades na CDA não prejudicaram a defesa do contribuinte.

4. Tendo em vista que a CDA goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, não tendo o executado/excipiente demonstrado qualquer vício nos títulos executivos em questão, não há se falar em sua nulidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
C L M DE ARAUJO – EPP
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,

nos autos da Ação de Execução Fiscal n.o 0000236-47.2013.8.11.0055, Código: 151650, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que rejeitou a Objeção de Pré-Executividade por ela apresentada.

Aduz a Recorrente que o valor objeto da Execução Fiscal, movida pelo Estado de Mato Grosso, em que visa ao recebimento de R$ 4.350.000,00 (quatro milhões, trezentos e cinquenta mil reais), é proveniente de fraudes realizadas por bandidos.

Salienta que protocolou, junto à SEFAZ/MT, um pedido de abertura de Processo Administrativo, com vista a comprovar que foi vítima de fraude, mas não obteve resposta.

Argumenta que a CDA que instrui a Execução Fiscal é nula, por ausência do processo administrativo e que não preencheu os requisitos do artigo 204, do Código Tributário Nacional.

Por fim, requer a decretação da nulidade da CDA 2012694 com consequente extinção da Execução Fiscal por carecer de certeza e liquidez, exigência do Art. 204 CTN e Art.3o da Lei 6830/80, que a mesma embasa lançamentos provenientes a fraudes praticadas com o CNPJ da Agravante, bem como por infringir a Lei 9784/99, em especial ao Art.2o, inciso XII, além de ferir os Princípios do Devido Processo Legal – Art. 5o, inciso LIV, Contraditório e da Ampla Defesa – Art. 5o, inciso LV, e decretação nulidade por ausência dos requisitos imprescindíveis do Art.202 do CTN, que é o numero do livro e folhas do processo administrativo fiscal.

No ID. 69429490 foi determinada a intimação da Recorrente para trazer ao caderno processual, documentos comprobatórios da impossibilidade de arcar com o pagamento do preparo recursal (id. 69429490).

A Agravante apresenta documentação que demonstra estar inativa desde o ano de 2014 (id. 69964515, pág. 01), bem assim o recibo de entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais que apontam a ausência de movimentação, nos anos de 2017 a 2020.

Na decisão de ID. 72412484, foi deferido o pedido de justiça gratuita.

O Estado apresentou contrarrazões no ID. 78349400.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento
interposto por
C L M DE ARAUJO - EPP
contra decisão que rejeitou a Objeção de Pré-Executividade por ela apresentada
.

Destaco que no recurso de Agravo de Instrumento se encontram presentes os
requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, dentre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Colhe-se dos autos principais que foi ajuizada, Ação de Execução Fiscal no 0000236-47.2013.8.11.0055, referente a CDA no 2012694 no valor de R$ 4.736.470,62 (quatro milhões setecentos e trinta e seis mil e quatrocentos e setenta reais e sessenta e dois centavos, sendo que citado, o ora Agravante opôs exceção de pré-executividade.

Sobreveio a decisão ora recorrida que não acolheu a exceção de pré-executividade apresentada visto que a presente ação não possui vício quanto a constituição do crédito tributário ou até mesmo tenha ocorrido a decadência/prescrição e quanto às demais alegações, dependem de maior dilação probatória (ID. 69101463 - Pág. 2).

Feitas estas considerações, passo a aná
lise das insurgências recursa
is.

De inicio, destaco que a exceção de pré-executividade decorre de construção da doutrina e da jurisprudência, uma vez que não há dispositivo legal que estabeleça tal modalidade de defesa, e encontra fundamento nos princípios constitucionais da inafastabilidade do controle judicial (art. 5°, inciso XXXV) e do contraditório e ampla defesa (art. 5°, LIV e LV).

Segundo o Superior Tribunal de Justiça – STJ, “a exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, admitida, conforme entendimento da Corte, nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória” (REsp 915.503/PR, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ 26/11/2007).

Logo, suas hipóteses de cabimento repousam nas matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, consubstanciadas na ausência das condições da ação ou na inexistência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo executivo, e desde que dispensem dilação probatória.

Dentre as hipóteses de cabimento acima mencionada encontra-se a nulidade do título executivo (Certidão de Dívida Ativa), quando não verificado qualquer dos requisitos do título representativo do crédito tributário previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional – CTN e no art. 2, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais-LEF, a seguir transcritos:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Na espécie, conquanto o Agravante tenha afirmado a ausência de requisitos necessários às CDAs, o que geraria nulidade dos títulos e obstacularizaria a apresentação de defesa, verifica-se a presença dos requisitos legalmente exigidos e acima indicados, pois basta simples observância à legenda a elas anexa para perceber que a origem e natureza do crédito foram devidamente discriminadas, assim como houve indicação da data da inscrição e do tributo.

Também não é procedente a alegação do Agravante, no sentido de que a certidão de dívida ativa é nula por nela não constar a indicação do livro e da folha de inscrição do crédito tributário, posto que as irregularidades na CDA não prejudicaram a defesa do contribuinte.

Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL FALTA DE INDICAÇÃO DO LIVRO E FOLHA DE INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ESSENCIAL OU RELEVANTE À CONSTITUIÇÃO FORMAL DO TÍTULO EXECUTIVO E À DEFESA DO EXECUTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Apesar da previsão legal e jurídica em sentido contrário, a jurisprudência desta Corte já orientou que meros vícios formais não têm o efeito de contaminar a validade da CDA, desde que possa o contribuinte/executado aferir com precisão a exação devida, tendo-lhe assegurado o exercício de ampla defesa. Nesse sentido aplica-se o o princípio da instrumentalidade das formas, quando a omissão é apenas da indicação do livro e da folha de inscrição da dívida.

2. No entanto, essa prática deve ser coibida, por representar uma dificuldade adicional à demonstração da regularidade da inscrição.

3. Agravo Regimental do contribuinte a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1400594/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 14/02/2014)

EXECUÇÃO FISCAL. REQUISITOS DA CDA. FALTA DE INDICAÇÃO DO LIVRO E FOLHA DE INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA DO EXECUTADO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ENTREGA DA DECLARAÇÃO PELO CONTRIBUINTE. NOTIFICAÇÃO. PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. TAXA SELIC. LEGALIDADE.

1. A existência de vícios formais na Certidão de Dívida Ativa apenas leva a sua nulidade se causar prejuízo ao exercício do direito de ampla defesa.

2. A simples falta de indicação do livro e da folha de inscrição da dívida constitui defeito formal de pequena monta, que não prejudica a defesa do executado nem compromete a validade do título executivo.

3. Se o contribuinte declara a exação e não paga até o vencimento, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, torna-se desnecessária a constituição formal do débito pelo Fisco.

Cabe promover imediatamente a sua inscrição em dívida ativa, o que o torna exigível, independente de notificação ou de haver qualquer procedimento administrativo.

4. É devida a taxa Selic no cálculo dos débitos dos contribuintes para com a Fazenda Pública Federal.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no Ag 1153617/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe 14/09/2009)

Não se pode olvidar também que a CDA goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. Logo, não tendo o Agravante demonstrado qualquer vício nos títulos executivos em questão, não há se falar em sua nulidade.

Dando-se prosseguimento à análise do mérito do recurso interposto, vale consignar que, conquanto a inexistência do fato gerador do tributo possa ser objeto de exceção de pré-executividade, não se pode perder de vista que sua demonstração deve ocorrer por meio de prova pré-constituída, ou seja, desde que não seja necessária dilação probatória, consoante dispõe a Súmula 393 do STJ, o que não se verifica no caso posto em testilha.

Quanto a alegada ocorrência de fraude, a matéria levantada é complexa e deve ser discutida em sede específica - embargos de devedor ou ação própria, ensejando alta indagação e eventualmente produção de prova, o que não se amolda aos objetivos da exceção de pré-executividade.

Registre-se que consta na CDA que a notificação foi realizada por carta com aviso de recebimento (ID. 56890383 - Pág. 27 – Execução Fiscal), sendo interposição Recurso Administrativo (Protocolo no 624394/2010), razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa.

A notificação válida para que o contribuinte se defenda na esfera administrativa, em respeito aos princípios da ampla defesa e contraditório, é pressuposto para a constituição regular do crédito fazendário, o que ocorreu no presente caso.

Nesse teor, cabendo ao executado a comprovação de vícios na CDA, através de prova inequívoca, tem-se que o excipiente/agravante não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Pois, inexiste cópia integral do Processo Tributário Administrativo, para que seja realizado o efetivo exame sobre a notificação em âmbito administrativo.

Nesse sentido, destaca-se que a CDA que embasa a presente Execução Fiscal indicam o mesmo endereço do contribuinte e de correspondência, sendo que em uma houve a apresentação de reclamação administrativa. De tal modo, tem-se a ilação, de que ocorreu a notificação válida.

Portanto, conclui-se que o feito carece de dilação probatória, especificamente, a juntada de cópia integral dos Processos Tributários Administrativos, para que a questão seja efetivamente apreciada. De tal maneira, sobreleva-se a presunção de certeza e liquidez da CDA.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021